Tribunal: TJDFT
Processo: 0731131-68.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – INDUÇÃO A ERRO NÃO DEMONSTRADA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro aos autores e recorrentes a gratuidade de justiça.
2. Trata-se de recurso interposto pelos autores em face da r. sentença que, acolhendo pedido subsidiário, condenou a requerida a lhe restituir valor cobrado indevidamente mas não decretou a nulidade do negócio de compra e venda do veículo, formulada em pedido principal. Julgou ainda improcedente, a r. sentença recorrida, o pedido de indenização por danos morais.
3. Os autores e recorrentes alegam que o vendedor da 1a recorrida lhe vendeu um carro que supostamente era 1.6, quando na verdade era 1.0, tendo verificado o equívoco no dia seguinte da compra. Requerem a condenação da 1a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que foram submetidos a uma situação de estresse, indignação e constrangimento.
4. A indenização por danos morais pressupõe a violação de direitos da personalidade ou grave violação dos direitos do consumidor. Considerando que o presente caso cuida de um negócio jurídico, do qual resultou na assinatura da cédula de crédito bancário (ID 16188977) assinada pela 2a Recorrente, onde consta a descrição do veículo como sendo 1.0, sem que tenha havido a demonstração da prática, por parte da 2a Recorrida, de qualquer ato que tenha violado os direitos da personalidade dos autores, não há que se falar em indenização por danos morais.
5. Não se mostra presente, ainda, qualquer grave violação dos direitos do consumidor, eis que, conforme bem apontado na r. sentença recorrida, a motorização do veículo foi fartamente documentada, não se mostrando legítima a conclusão sobre ter sido o consumidor levado a erro.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios. Diante do pedido de gratuidade de justiça deferido, suspendo a exigibilidade daquela cobrança, com fundamento no art. 12 da Lei no 1060/50.